Tribunal: TJMT
Processo: 1011165-73.2023.8.11.0055
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011165-73.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VALDECIR DA SILVA - CPF: 940.903.861-87 (RECORRENTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - FRAUDE BANCÁRIA – BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

2. Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que o recorrente, de boa fé, acreditou que estava dialogando com preposto da recorrida, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganado e consequentemente lesado, pagando boleto que não refletia a quitação regular de sua dívida.

3. Observo que diversamente de casos já julgados nesta e outras Turmas Recursais, onde consignamos que a falta de atenção do devedor causa o pagamento indevido, neste caso em particular é visível pela conversa de “WhatsApp” entre o devedor e o fraudador que o primeiro forneceu apenas seu CPF e o fraudador trouxe todos os dados do contrato, tais como número do documento, valor financiado, n° de parcelas faltantes e características do veículo financiado.

4. A instituição financeira tem o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - FRAUDE BANCÁRIA – BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E

FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 6.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZÓAVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1011013-24.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”

6. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada por estes fundamentos, nos termos do artigo 487, I do CPC.

6. O Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

voto súmula

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Em visita nos autos e tal qual pontuado no voto condutor, no presente caso, não há como estabelecer uma culpa exclusiva da vítima, notadamente a ausência de cautela atribuída ao
homo medius
, segundo as provas colacionadas e o comprovante de pagamento.

Essas as razões por que acompanho a d. Relatora.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024